Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da execução até que o exequente, apresente os contratos originários da dívida. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de iliquidez e inexigibilidade do título, o que, segundo alega, autorizaria a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a higidez formal do título executivo e determinar a suspensão da execução, sem, contudo, extingui-la diante da ausência dos contratos bancários que originaram a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, especialmente quanto às consequências jurídicas da ausência dos contratos originários da dívida.

A decisão deixa consignado que, embora o título executivo permaneça formalmente hígido, sua exigibilidade encontra-se suspensa até o cumprimento da ordem de apresentação dos contratos.

A alegação de omissão ou contradição não se sustenta,
pois
a decisão fundamenta que a higidez formal do título não se confunde, no presente momento, com a exigibilidade do crédito.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, especialmente quando não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A higidez formal do título executivo não se confunde com sua exigibilidade, que pode ser suspensa até o cumprimento de ordem judicial de apresentação dos contratos originários da dívida.

A ausência dos contratos enseja a suspensão da execução, mas não a extinção do feito executivo nesta fase processual.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014137
-
16
.2025.811.0000

A D S CONSTRU
ÇÕ
ES EL
É
TRICAS LTDA - EPP

X
BANCO DO BRASIL
S.A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
,
para determinar que a execução permaneça suspensa até que o exequente apresente aos autos os contratos originários da dívida
.

Para tanto,
sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a tese de iliquidez e inexigibilidade do título, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial que determinou a juntada dos contratos originários, circunstância que, segundo defende, autorizaria a extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento
, adianta-se.

Com efeito, a
análise dos autos revela que
o julgado
embargado enfrentou
adequadamente a questão central do recurso,
de forma clara, objetiva e suficiente
a respeito de t
odas as
tes
es relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial quanto às consequências jurídicas da ausência dos contratos originários da dívida.

Restou expressamente consignado que, embora o título executivo permaneça formalmente hígido, o regular prosseguimento da execução encontra-se condicionado ao cumprimento da determinação judicial constante da sentença dos Embargos à Execução, que impôs ao exequente a obrigação de apresentar os contratos bancários que deram origem à renegociação da dívida.

Diante desse cenário, o Acórdão foi categórico ao determinar a suspensão da execução até que haja a devida juntada dos referidos contratos, não se verificando, todavia, hipótese que enseje, por ora, a extinção do feito executivo, medida que se mostra excessiva e desproporcional na presente fase processual.

A adoção da tese de que o título permanece formalmente hígido não configura contradição ou omissão, mas sim posicionamento jurídico devidamente fundamentado, alinhado à compreensão de que a higidez formal do título não se confunde, neste momento, com a exigibilidade do crédito, que
encontra-se
suspensa até a integral satisfação da ordem judicial.

Portanto, inexiste no julgado qualquer
v
í
cio
a ser sanad
o
, sendo certo que a via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025